Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724540-33.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA AITA BITTENCOURT GARCIA COELHO, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR EMBARGADO: EVIDENCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator